Tribunal: TJES
Processo: 5001453-82.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001453-82.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZA LEBLANCK e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO. EMBARGOS PROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Banco BMG S/A em face de acórdão que, por maioria, conheceu e negou provimento aos recursos inominados interpostos por ambas as partes.

2.A embargante sustenta contradição no acórdão, que manteve a condenação em restituição de valores e indenização por danos morais, mas fixou os honorários advocatícios sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em verificar se houve contradição no acórdão embargado ao fixar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa, mesmo havendo condenação de natureza pecuniária, em desconformidade com o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem o meio próprio para sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material (Lei nº 9.099/95, art. 48).

5. Constatada a contradição, pois o acórdão embargado, ao mesmo tempo em que manteve a condenação em valor pecuniário, determinou a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa.

6. O art. 55 da Lei nº 9.099/95 dispõe expressamente que, havendo condenação, os honorários devem incidir sobre o valor desta, sendo a fixação sobre o valor da causa medida subsidiária, aplicável apenas na ausência de condenação pecuniária.

7. Impõe-se, assim, a correção do julgado para adequá-lo à norma legal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a contradição, retificando o acórdão para determinar que os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento), incidam sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. Caracteriza contradição o acórdão que mantém condenação pecuniária, mas fixa os honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa. 2. Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, existindo condenação, a verba honorária deve ser calculada sobre o valor desta, sendo a fixação sobre o valor da causa medida subsidiária.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5001453-82.2024.8.08.0008

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADA: TEREZA LEBLANCK

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO. EMBARGOS PROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Banco BMG S/A em face de acórdão que, por maioria, conheceu e negou provimento aos recursos inominados interpostos por ambas as partes.

2.A embargante sustenta contradição no acórdão, que manteve a condenação em restituição de valores e indenização por danos morais, mas fixou os honorários advocatícios sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em verificar se houve contradição no acórdão embargado ao fixar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa, mesmo havendo condenação de natureza pecuniária, em desconformidade com o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem o meio próprio para sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material (Lei nº 9.099/95, art. 48).

5. Constatada a contradição, pois o acórdão embargado, ao mesmo tempo em que manteve a condenação em valor pecuniário, determinou a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa.

6. O art. 55 da Lei nº 9.099/95 dispõe expressamente que, havendo condenação, os honorários devem incidir sobre o valor desta, sendo a fixação sobre o valor da causa medida subsidiária, aplicável apenas na ausência de condenação pecuniária.

7. Impõe-se, assim, a correção do julgado para adequá-lo à norma legal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a contradição, retificando o acórdão para determinar que os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento), incidam sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. Caracteriza contradição o acórdão que mantém condenação pecuniária, mas fixa os honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa. 2. Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, existindo condenação, a verba honorária deve ser calculada sobre o valor desta, sendo a fixação sobre o valor da causa medida subsidiária.”

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BMG S/A
(ID 15322497) em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 15308903), que, por maioria, conheceu e negou provimento aos recursos inominados interpostos por ambas as partes.

A parte embargante alega, em síntese, a existência de contradição no julgado. Sustenta que, havendo condenação em restituição de valores e indenização por danos morais, o acórdão incorreu em contradição ao fixar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa, quando deveria ter sido fixado sobre o valor da condenação.

Oportunizada a apresentação de contrarrazões (ID 16148676), a embargada quedou-se inerte (ID 16500897).

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito,
assiste razão à parte embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

A
contradição
que autoriza o manejo dos embargos é a interna, ou seja, aquela existente entre os fundamentos e o dispositivo da própria decisão. A divergência entre o julgado e as provas constantes dos autos ou os argumentos das partes configura, em verdade, error in judicando, matéria estranha à via estreita dos declaratórios.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se a existência da contradição apontada. O julgado manteve integralmente a sentença de primeiro grau, que estabeleceu uma condenação de natureza pecuniária em desfavor da recorrente.

Contudo, na parte dispositiva, ao condenar a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, determinou que o percentual incidisse sobre o valor da causa.

Com efeito, o artigo 55 da Lei nº 9.099/95 é cristalino ao dispor que, em sede de recurso,
"o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa"
.

Havendo condenação em valor pecuniário, como no presente caso, a base de cálculo para os honorários de sucumbência deve ser, obrigatoriamente, o valor desta condenação. A fixação com base no valor da causa é medida subsidiária, aplicável apenas quando não há condenação em pecúnia.

Dessa forma, a contradição apontada deve ser sanada para adequar o julgado à expressa disposição legal.

Tendo em vista o que foi apresentado, a fim de sanar a mácula constante no julgamento,
ONDE SE LÊ
:

“Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por ambas as partes e
NEGO-LHES
provimento, uma vez que a r. sentença não comporta reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colégio Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno as partes recorrentes, cada qual, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade da cobrança em relação à recorrente Tereza Leblanck, diante da concessão do benefício da justiça gratuita.”

LEIA-SE
:

“Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por ambas as partes e
NEGO-LHES
provimento, uma vez que a r. sentença não comporta reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colégio Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno as partes recorrentes, cada qual, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade da cobrança em relação à recorrente Tereza Leblanck, diante da concessão do benefício da justiça gratuita.”

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar a contradição no Acórdão objurgado, nos termos indicados acima.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)